Tribunal: STF
Processo: ARE 1559512
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 61, fls. 2-3):



    “APELAÇÃO. Servidores públicos municipais aposentados. Município de Cândido Mota. Cirurgião Dentista. Aposentadoria especial concedida pela Administração. Pretensa revisão dos termos da aposentação, rogando-se pela integralidade de proventos e paridade remuneratória. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança para garantir aos impetrantes a integralidade e paridade remuneratória. 2. Cirurgião Dentista. Aposentadoria especial concedida pela Administração. Paridade e integralidade de proventos. Admissibilidade apenas da integralidade, ante a previsão expressa constante na legislação local. Impetrantes que não preenchem as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005. Falta de idade mínima e tempo de contribuição mínimo necessário para se aposentarem nos termos postulados. Aposentadoria de CARLOS ALBERTO RORATO, 20 de março de 2020; aposentadoria de NELO AUGUSTO POLETTO, 3 de junho de 2020. Lei específica do Município de Cândido Mota prevendo, todavia, que a aposentadoria especial confere direito a proventos correspondentes à última remuneração na ativa que deve ser aplicada, garantido aos impetrantes, assim, a integralidade de proventos, apenas e tão somente. Anoto que a referida lei do Município da Cândido Mota somente foi revogada pela Lei Complementar Municipal nº 3.408/2022, de 20 de maio de 2022, que “Dispõe sobre os princípios, os segurados e a concessão de aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Cândido Mota Ocupantes de cargo de provimento efetivo e dá outras providências.” Legislação que alterou profundamente o regime previdenciário local, fazendo eco à Reforma da Previdência de 2019. Entretanto, os autores aposentaram-se antes de tal marco, usufruindo da legislação anterior, citada. 4. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação e remessa necessária parcialmente providos.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 75), foram rejeitados (Doc. 76).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 72), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CARLOS ALBERTO RORATO e NELO AUGUSTO POLETO apontam violação aos arts. 3º, da EC 47/2005 e 7º da EC 41/2003, bem como às teses fixadas nos Temas de repercussão geral 334 e 942. 



    Alegam, em síntese, que possuem o direito de se aposentar com paridade e integralidade, uma vez que ingressaram no serviço público antes de 19/12/2003 (Doc. 72).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE sob os argumentos de que (i) não foi evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional; e (ii) o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito, atraindo a incidência da Súmula 279/STF (Doc. 83).



    No agravo, os agravantes confrontam os óbices suscitados (Doc. 87).



    É o relatório. Decido.



    O recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 72, fl. 3):



    “2.5. Repercussão Geral 



    O direito de os servidores públicos utilizarem o tempo especial convertido em comum para adimplemento das regras de transição dos arts. 3º, da EC n.º 47/2005 c/c art. 7º, da EC n.º 41/2003 afeta, sem sombra de dúvidas servidores de todos os entes da federação. 



    A repercussão geral nestes termos tem não apenas dimensão social e econômica por dizer respeito a eminente direito social e atingirem a um sem número de segurados, como também repercussão geral jurídica dada a importância do tema aposentadoria do servidor público com aproveitamento de tempos especiais, o que já foi inclusive objeto de reconhecimento desta repercussão em outras circunstâncias mas sobre tema afeto nos julgamentos atentes aos TEMAs 727 e 942, ambos desta C. Corte. 



    O próprio recebimento de recursos extraordinários em situações análogas à presente atesta com folgas o preenchimento deste requisito no caso em cotejo.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: 



    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no paradigma acima aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O acórdão do Tema 139 recebeu a seguinte ementa: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Pela relevância, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator, Min. RICARDO LEWANDOWSKI: 



    “Com efeito, a EC 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, mas o garantiu aos que estavam na fruição da aposentadoria na data de sua publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão (art. 7º da EC 41/2003). 



    Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. Esta Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003 (art. 6º da EC 47/2005). 



    Nesses casos, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: [i] servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram antes da EC 20/1998. 



    Na primeira hipótese, o art. 2º da EC 47/2005, ao estabelecer que aplica “aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da EC nº 41, de 2003, o disposto no art. 7 da mesma Emenda”, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: [i] sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, [ii] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [iii] vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e [iv] dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. Ressalte-se, ainda, que os limites de idade e de tempo de contribuição são reduzidos em cinco anos para os professores do ensino infantil, fundamental (como na espécie) e médio. 



    De outro lado, na segunda situação, o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos. 



    Sobre a matéria, Maria Sylvia Zanella di Pietro assentou que 



    “Também tem que ser respeitada a paridade dos proventos e da pensão com os vencimentos e demais vantagens concedidos aos servidores em atividade, seja para os benefícios já concedidos na data da Emenda Constitucional nº 41/03, seja para os que já completaram os requisitos para obtenção da aposentadoria ou da pensão nos termos do art. 3º. A Emenda Constitucional nº 47/05 estende o mesmo benefício aos que ingressaram no serviço público até 16-12-98 (data da entrada em vigor em Emenda nº 20/98) e que tenham cumprido os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda nº 41/03 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.” 



    Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o arresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.” 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, à luz do conteúdo probatório dos autos e da legislação local (Leis Complementares Municipais 901/2002 e 3.480/2022), decidiu que os recorrentes fazem jus apenas à integralidade, afastando-se a paridade em razão do não preenchimento dos requisitos das EC 41/2003 e EC nº 47/2005. 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 61, fls. 7-14):



    “3. A reforma parcial da r. sentença de primeiro grau é medida que se impõe. Impende consignar que, pese aos impetrantes haver sido concedida pela Administração do Município de Cândido Mota a aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 4º, inciso III, da Lei Maior, c.c. o teor da súmula vinculante nº 33-STF e Lei nº 8.213/91(veja-se fl. 151 para Carlos Alberto Rorato e fl. 292 para Nelo Augusto Poletto), é certo que os impetrantes não fazem jus à paridade remuneratória, cabível a integralidade de proventos em vista da especificidade do caso, diante da previsão constante da legislação local.



    4. Nesse sentido, a aposentadoria especial não garante automaticamente paridade ou integralidade, mas apenas a redução de tempo de contribuição e ou idade. Para integralidade ou paridade, hoje exceções, mister o preenchimento dos requisitos das E.C. 41/2003 e 47/2005:



    (...)



    4.2. Na hipótese dos autos, embora aos impetrantes tenha sido concedida a aposentadoria especial, como já se delineou, não comprovados os requisitos da idade mínima e tempo de contribuição para a integralidade e paridade. Neste sentido, o impetrante CARLOS ALBERTO RORATO, contava com 58 anos de idade no momento da inativação e 31 anos, 08 meses e 26 dias de contribuição (fls. 139 e 156). Já o impetrante NELO AUGUSTO POLETTO, contava com 58 anos de idade no momento da inativação e 30 anos, 01 mês e 10 dias de serviço prestados ao Município de Cândido Mota (fls.299 e 301). Nesse contexto, ainda que permitida a aposentadoria especial, certo que a concessão das pleiteadas integralidade e paridade de proventos fica condicionada à demonstração de cumprimento de seus requisitos, quando do pedido de passagem à inatividade. E não tendo os impetrantes atendido a todas as exigências contidas nas E.C. 41/2003 e E.C. 47/2005, não haveria se falar em integralidade e paridade de proventos. 



    Aposentadoria de CARLOS ALBERTO RORATO, 20 de março de 2020; aposentadoria de NELO AUGUSTO POLETTO, 3 de junho de 2020.



    (...)



    6. Contudo, urge consignar que, 'in casu', não obstante os impetrantes não haverem comprovado o preenchimento dos requisitos das Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005, fato este que afastaria a possibilidade de reconhecimento da integralidade de proventos e paridade remuneratória, a legislação local prevê o pagamento de proventos integrais nas hipóteses de aposentadoria especial, assim dispondo o artigo 29, 'caput', da Lei Complementar Municipal nº 901/2002:



    (...)



    Anoto que a referida lei do Município da Cândido Mota somente foi revogada pela Lei Complementar Municipal nº 3.408/2022, de 20 de maio de 2022, que “Dispõe sobre os princípios, os segurados e a concessão de aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Cândido Mota Ocupantes de cargo de provimento efetivo e dá outras providências.” Inviabilidade, assim, de revisão/concessão de aposentadoria, com paridade e integralidade de proventos e que alterou profundamente o regime previdenciário local, fazendo eco à Reforma da Previdência de 2019. Entretanto, os autores aposentaram-se antes de tal marco, usufruindo da legislação anterior, citada. Ou seja, têm direito à integralidade, apenas.



    7. Desse modo, a reforma parcial do r. julgado singular no ponto é medida que se impõe, ficando garantido aos impetrantes apenas o recebimento de proventos de aposentadoria integrais integralidade -, rechaçada a paridade remuneratória.”



    Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação local, bem como analisar as provas constante dos autos, providências vedadas na via extraordinária nos termos das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.



    Nesse sentido: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.237.3456-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.310.709- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente